Tribunal: CARF
Processo: 13701.000770/2004-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.000770/2004-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.850 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 12/08/1998
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente até 08/06/2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional/ decadencial de 10 (dez) anos, contado do fato gerador do
pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação da Súmula Vinculante CARF no 91 e
afastar a decadência do direito de pleitear a compensação, mas sem homologá-la por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF que jurisdiciona a Recorrente
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado na
Declaração de Compensação, podendo a DRF intimar a Recorrente a comprovar o alegado
pagamento indevido ou a maior, e como a retenção é sobre o serviço prestado por pessoa jurídica
(código de receita 1708), que a Recorrente comprove que a retenção pleiteada foi devolvida ao
beneficiário do pagamento ou que este não sofreu a retenção.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.000770/2004-39
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000770/2004-39

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-27.189, de 17 de novembro de
2009, da 2a Turma da DRJ/RJ1, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e por economia e celeridade processuais adoto e reproduzo o relatório do v.
acórdão, complementando-o mais adiante:
Trata-se de Pedido de Compensação efetuado pelo interessado através da
DCOMP, às fls. 01, protocolada em 17/06/2004, mediante a qual fez a
vinculação do crédito do IRRF do ano calendário de 1998 (doc fls. 02), oriundo
de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 3.489,00, com débito de
IRRF, código 0561 (rendimentos do trabalho assalariado) no valor de R$
16.875,52 o qual objetiva compensar.
No Parecer Conclusivo n° 071/09 e Despacho Decisório, de fls. 21/23, datado
de 12/03/2009, a EQUPEJ/DIORT/DERAT, não homologou a compensação
sob os seguintes fundamentos:
-O direito a restituição de indébito tributário oriundo de pagamento a maior ou
indevido de tributos, está prevista na Lei n° 5.172/66 (CTN), em seu artigo 165,
I."
-O direito de pleitear essa restituição, contudo, subsume-se ao prazo de 05
anos, nos termos do artigo 168, inciso I do mesmo dispositivo legal.
-A lei complementar n° 118, de 09/02/2005, em seu artigo 3o define quanto ao
momento em que ocorre a extinção do crédito tributário.
Art. 3o - Para efeito de interpretação do inciso I do artigo 168 da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1988 -Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação ,
no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da
referida Lei.
-Aplicando-se a legislação ao caso concreto, tem-se que o pedido de restituição
do pagamento efetuado em 12/08/1998 poderia, obedecidos os demais
requisitos legais, ter sido efetuado até 12/08/2003. Assim, em 17/06/2004, data
da formalização da declaração de compensação de fls 01/02, havia decaído o
direito do contribuinte de pleitear restituição do indébito a ela relativa.
-Quanto ao mérito, objetivando a verdade material dos fatos, foi apurado que
na DCTF original, relativamente a segunda semana do mês de agosto de 2008.
débito de IRRF no valor de R$ 4.030,95 (pesquisa de fl.18) e que o pagamento
em questão foi integralmente utilizado para saldá-lo (pesquisa de fls. 16), não
se verificando a ocorrência de pagamento a maior ou indevido.
- A DCTF retificadora informada na pesquisa de fl. 17, na qual foi suprimido o
débito em comento, não pode ser acolhida em substituição à DCTF original
visto ter sido apresentada após o decurso do prazo de cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador do tributo, prazo aplicável à espécie por análise
reciproca do artigo 173 da Lei n° 5.172/1966 (CTN).
“Com base no parecer conclusivo de n° 071/2009. fls. 21/22, que aprovo e
adoto o qual fica fazendo parte integrante deste despacho decisório, como se
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000770/2004-39

nele estivesse transcrito, DECIDO NÃO RECONHECER O DIREITO
CREDITÓRIO invocado pela interessada, no valor original de R$ 3.849,00
(três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) e, em consequência, NÃO
HOMOLOGAR a compensação indevidamente efetuada.
Cientificado, em 20/05/2009 (conforme AR. de fls. 27), do não reconhecimento
do direito creditório e da não homologação da compensação declarada, o
interessado, por intermédio de seu procurador (Procuração doc. fls. 50),
protocolizou a petição, de fls. 28/45, em 19/06/2009, oferecendo, em sua defesa,
as seguintes argumentações:
 efetuou pagamento a maior a título de IRRF no 3o trimestre de 1998, no
valor de R$ 3.489,00 conforme DARF, às fls. 52;
 o valor recolhido a maior foi objeto de compensação com débito da
mesma natureza (IRRF) no 3o trimestre 1999;
 a compensação foi informada na DCTF relativa ao 3o trimestre de 1999,
transmitida em 12/11/1999, às fls. 58;
 ao preencher a citada DCTF, informou o valor do seu crédito corrigido
pela selic no montante de R$ 4.432,77 ao invés de informar o valor do
principal de R$ 3.489,00, cometendo erro material, que não anula ou
invalida a compensação devidamente realizada;
 ao tentar emitir certidão negativa de tributos federais, acusou pendência
indicando que o débito objeto da compensação realizada pelo
interessado estava em aberto;
 objetivando solucionar a questão, procurou o CAC Bangu em
26/04/2004, onde foi orientado pela autoridade administrativa a retificar
a DCTF do 3o trimestre de 1999, apresentada em 12/11/1999 (doc. fls.
97), fazendo também uma declaração de compensação;
 cinco anos depois foi surpreendido com o teor do despacho decisório n°
71/09, que rejeitou o pedido de compensação formulado, conforme
orientação recebida de um funcionário da SRF;
 as afirmações constantes do parecer conclusivo não corresponde a
verdade dos fatos;
 no 3o trimestre de 1998, o interessado realizou pagamento de um DARF
no valor de R$ 4.030,95, porém o valor efetivamente devido era de R$
541,95, o que resultou num pagamento a maior de R$ 3.489,00;
 portanto, a verdade dos fatos é que foi informado em DCTF débito de
IRRF no valor de R$ 4.432,77 e não de R$ 4.030,95 como afirmado no
parecer conclusivo;
 o crédito resultante do pagamento realizado a maior existe e foi
validamente compensado, ao contrário do que afirma o parecer
conclusivo n° 071/2009.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000770/2004-39

 não se pode desconsiderar a compensação realizada no ano de 1999 e
informada na DCTF relativa ao 3o trimestre de 1999 extinguindo o
débito apurado no 3o trimestre de 1999;
 a DCOMP apresentada seguindo orientação recebida de funcionário da
Receita Federal não revoga ou representa pedido de desistência da
compensação efetuada no ano de 1999;
 a manutenção da decisão ora recorrida, caso venha ocorrer, chancelará
diversos erros cometidos pela SRF;
 não houve prejuízo algum ao erário, pois a compensação foi feita e
informada dentro dos prazos fixados pela legislação de regência à época
dos fatos;
 quanto ao entendimento do parecer conclusivo de que houve a decadência
do direito à pedir compensação do indébito, cabe destacar, no presente
caso, que a homologação ocorreu tacitamente com o transcurso do
prazo de cinco anos, contados do fato gerador, sem qualquer
manifestação formal da Fazenda Pública Federal;
 o prazo de decadência para restituir/compensar o tributo pago
indevidamente começa a contar somente cinco anos depois de
transcorridos os cinco anos que o fisco tem para homologar o
lançamento efetuado pelo interessado;
 no caso em questão trata-se de recolhimento de IRRF em julho de 1999,
cujo protocolo do pedido administrativo de restituição/compensação
ocorreu em ^ 17/06/2004;
 portanto, não ocorreu a decadência;
 a notificação recebida está acompanhada de um DARF no valor principal
de R$ 16.875,52, ocorrendo erro flagrante;
 a compensação realizada foi no valor de R$ 4.432,77, como é que agora o
valor do principal saltou para R$ 16.875,52?
 o valor do DARF está errado;
 não sendo a compensação aceita, o valor devido deve corresponder ao
valor do débito objeto da compensação, sendo, portanto de R$ 4.432,77
e não R$ 16.875,52;
 o prazo para protocolar pedido de restituição/compensação é de 10 (dez)
anos e não de 5 (cinco) anos, razão pela qual a compensação realizada
deve ser homologada;
 por fim, pleiteia que o despacho decisório seja reformado na totalidade.
É o relatório
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/RJ1 que considerou decaído o direito à compensação do indébito, porque o recolhimento foi
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000770/2004-39

realizado em 12/08/1998 e o pedido de restituição/compensação ter sido formulado em
17/06/2004, tendo ultrapassado o prazo decadencial de 5 anos.
Quanto ao mérito a 2a Turma da DRJ/RJ1 entendeu que o DARF recolhido no
valor de R$ 4.030,95 foi utilizado para pagamento do débito correspondente ao código 1708 –
IRRF relativo ao período de 09/08/1998, não evidenciando a ocorrência de pagamento efetuado a
maior.
E quanto a DCTF retificadora apresentada em 10/05/2004, na qual suprimiu o
débito de R$ 4.030,95, relativo a 2a semana de agosto de 1998, a DRJ entendeu que não poderia
substituir a DCTF original, eis que fora apresentada após expirado o prazo decadencial previsto
no art. 173 do CTN. Além desse motivo consignou a DRJ que a IN SRF n° 21 de 10/03/1997,
que no art. 12o regulava a compensação de tributos e contribuições através de pedidos de
compensação em formulário, não possibilitava mais em 12/11/1999 a compensação de tributos
através de DCTF como o fez a contribuinte, De modo que a citada compensação também não
poderia ser aceita por estar em desconformidade com a legislação vigente à época.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/01/2010 (e-fl. 152).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 10/02/2010 (e-fls. 153-188) onde alega:
- que efetuou pagamentos a maior de IRRF do 3o trimestre de 1998 o valor de R$
3.489,00 e que compensou por meio de DCTF, débito de mesma natureza (IRRF) do 3o trimestre
de 1999;
- que ao preencher a DCTF do 3o trimestre de 1999 informou o valor do seu
crédito corrigida pela Selic ao invés de informar o valor principal, tratando-se de erro material
que não anula ou invalida a compensação;
- que a compensação realizada e formulada na DCTF do 3o trimestre de 1999 não
foi efetuada pelo FISCO e para solucionar o problema a Recorrente procurou o CAC de Bangu
em 26/06/2004 tendo sido orientado a retificar a DCTF apresentada em 12/11/1999 e a fazer uma
nova declaração de compensação e que a certidão negativa de tributos federais seria emitida após
a formalização dos procedimentos sugeridos;
- que se ocorreu erro ao encaminhar a Declaração de Compensação foi por ter sido
induzida a erro por funcionário da Receita Federal;
- que refuta a afirmação consignada no voto condutor do acórdão de que não
poderia realizar a compensação diretamente na DCTF, pois não se trataria de tributos de espécies
diferentes, e que a norma legal que regia a matéria não seria o art. 12 da IN SRF n° 21 de 1997,
mas o art. 14;
- que dessa forma não se poderia desconsiderar a compensação informada no 3o
trimestre de 1999;
- que refuta o entendimento exarado no v. acórdão de que o pedido de
restituição/compensação protocolado em 17/06/2004 deveria ter sido protocolado até
12/08/2003, defendendo que o termo inicial para contagem do prazo para apresentação de pedido
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000770/2004-39

de restituição/compensação é 5 anos a partir da de transcorridos os 5 anos que o FISCO tem para
homologação do pedido de compensação. Apresenta jurisprudência do STJ para arrimar sua tese;
Requer ao final o provimento do recurso homologando-se a compensação
pleiteada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se apreciar , de início, a questão da decadência do direito à restituição do
indébito, uma vez que a DRF entende que o recolhimento foi realizado em 12/08/1998 e o
pedido de restituição/compensação ter sido formulado em 17/06/2004, tendo ultrapassado o
prazo decadencial de 5 anos a partir do pagamento.
Por seu turno a Recorrente alega que o prazo decadencial para pleitear a repetição
do indébito é de cinco anos após o prazo do FISCO proceder a análise do pedido de
restituição/compensação.
Entendo assistir razão á Recorrente quanto a questão da decadência.
A Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, fez uma interpretação
mais restrita do art. 168 do CTN em relação ao início do prazo decadencial para pleitear a
restituição do crédito tributário, do que aquela interpretação há muito consolidada pela
jurisprudência da época (5+5), senão vejamos o que diz a norma:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no
momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida
Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação,
observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
O STJ, ao analisar a alteração legislativa, concluiu que a norma não tinha caráter
meramente interpretativo, pois afastava o entendimento consolidado em relação ao prazo
decadencial em análise. Em razão da discussão sobre a matéria, o STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 566.621, decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o
da Lei Complementar no 118/2005, definindo que os efeitos da nova lei deveriam ser aplicados
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000770/2004-39

para as ações ajuizadas a partir da vigência da norma, em 09 de junho de 2005, conforme ementa
abaixo:
DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO
–
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO
DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE
INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO
DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou
inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a
lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao
controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável,
bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral,
tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000770/2004-39

Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Em razão de tal decisão, o CARF proferiu a Súmula 91, nos seguintes moldes:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, caso a Recorrente tivesse encaminhado o pedido de restituição/
compensação até o dia 09 de junho de 2005, o prazo decadencial seria de 10 anos contados a
partir do recolhimento. Como o recolhimento foi realizado em 12/08/1998 a Recorrente teria o
prazo até 12/08/2008 para apresentar o pedido de restituição/compensação.
Contudo, há que se verificar se a Recorrente apresentou o pedido de
restituição/compensação.
Alega a Recorrente que a compensação foi informada na DCTF do 3o trimestre de
2003, transmitida em 12/11/1999 (doc. 03 manifestação de inconformidade) e defende que a
compensação independia de requerimento, nos termos do art. 14 da Instrução Normativa SRF n°
21, de 10 de março de 1997. Apresentou porém a Declaração de Compensação juntada à e-fl. 2-
3, datada de 17 de junho de 2004.
Portanto, a Declaração de Compensação foi apresentada dentro do prazo, pois este
findar-se-ia apenas em 12/08/2008 (10 anos após o recolhimento).
Dessa forma, entendo que o pedido inicial da Recorrente referente ao
reconhecimento do direito creditório pleiteado em 17/06/2004 a título de pagamento indevido ou
a maior de IRRF no valor original de R$ 3.489,00 do período de apuração 09/08/1998, recolhido
com DARF no valor de R$ 4.030,95 em 12/08/1998, pode ser analisado, uma vez que “ao pedido
de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado
do fato gerador” (Súmula Vinculante CARF no 91 e Portaria MF no 277, de 07 de junho de
2018).
Pelo exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação da Súmula Vinculante CARF no 91 e afastar a decadência do direito de pleitear a
compensação, mas sem homologá-la por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos a DRF que jurisdiciona a Recorrente para verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório pleiteado na Declaração de Compensação, podendo a
Unidade de Origem intimar a Recorrente a comprovar o alegado pagamento indevido ou a maior,
e como a retenção é sobre o serviço prestado por pessoa jurídica (código de receita 1708), que a
Recorrente comprove que a retenção pleiteada foi devolvida ao beneficiário do pagamento ou
que este não sofreu a retenção.
Há que se ressaltar que não se trata de emissão de um novo Despacho Decisório,
mas complementação do anterior, com base na informação prestada na Declaração de
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000770/2004-39

Compensação. Além do mais, a exigência dos débitos não homologados estava e continua
suspensa até decisão final do processo administrativo, nos termos do inciso III do art. 151 do
CTN.
Cumpre ainda consignar que enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, à Recorrente
deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas
de julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital